Tribunal: TJMT
Processo: 0020464-85.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020464-85.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CED - CENTRO DE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.886.704/0001-39 (APELANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), DEBORA LOUISE CASTRO BORBA LOMBARDI - CPF: 076.597.579-38 (ADVOGADO), JOSE LOMBARDI - CPF: 234.634.069-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO HERTHEL PESSOA - CPF: 051.063.467-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MOISES GURKEWICZ - CPF: 284.673.530-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA – JUÍZO GARANTIDO POR MEIO DE PENHORA EFETIVADA NO EXECUTIVO FISCAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos dos artigos 9, 11 e 16 da Lei de Execuções Fiscais, a penhora online, ainda que de forma parcial, garante a execução para o fim de oferecimento dos Embargos do Devedor, já que é convertida em depósito judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CED - CENTRO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal
da Comarca de Cuiabá
/MT, que rejeitou os Embargos à Execução nº

0020464-85.2013.8.11.0041 opostos nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0003430-05.2010.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do apelante, que visa o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA nº 9189/2009.

Nas razões recursais, sustenta que
“a penhora realizada via BACENJUD já garante a execução, independentemente dos numerários penhorados, conforme dispõe na sua literalidade o art.16, inciso III da Lei 6.830/90”.

Alega que
“mesmo que o valor penhorado não satisfaça integralmente o crédito tributário exequendo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que se há penhora, viabilizam- se os embargos, decorrentes da garantia parcial efetivada com a penhora, ou seja, ainda que parcial, é cabível o processo e julgamento dos embargos à execução, como forma de proteção ao contraditório e ampla defesa”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
reformar a sentença objurgada e, via de consequência, o prosseguimento regular os Embargos do Devedor.

Contrarrazões pelo provimento do recurso (ID
89498033
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CED - CENTRO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
interpôs Embargos à Execução Fiscal nº

0020464-85.2013.8.11.0041 nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0003430-05.2010.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do apelante, que visa o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA nº 9189/2009.

No executivo fiscal, o devedor foi devidamente intimado e ante ao não pagamento voluntário houve o deferimento de penhora via Bacenjud, que restou cumprida parcialmente.

Foi então que interpôs os Embargos do Devedor, que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo
,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a necessidade de garantir ou não o juízo quando há penhora online no executivo fiscal, ainda que parcial.

In casu
,
verifica-se que o feito executivo foi parcialmente garantido, por meio de bloqueio de dinheiro na conta bancária da executada.

Cabe ressaltar a penhora online é convertida em depósito judicial e garante a execução para o fim de oferecimento dos Embargos do Devedor, conforme preveem os artigos 9, 11 e 16 da Lei de Execuções Fiscais, como cito:

“
Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I -
efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária
;

[...]

§ 3
o

A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora
”.

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I -
dinheiro
;

[...]

§ 2º -
A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º
”.

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do
depósito
; [...]”.

Assim,
a partir do momento em que foi realizada a penhora, se mostra possível o oferecimento dos Embargos à Execução, ainda que o valor penhorado não seja suficiente para garantir a execução, de modo a evitar a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA INSUFICIENTE – ADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ – RECURSO PROVIDO. O parágrafo 1o do artigo 16 da Lei no 6.830/1980 impõe, como condição de admissibilidade dos embargos à execução, a segurança do juízo pela penhora, sem exigir, contudo, que esta seja suficiente para o adimplemento do débito. No caso,
perfectibilizada a penhora, ainda que insuficiente. Assim, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, os embargos à execução devem ser recebidos, ainda que a penhora efetuada não alcance a totalidade dos débitos em execução
”. (TJMT - N.U 0009260-56.2016.8.11.0003, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
INSUFICIENTE. Realizada penhora, ainda que sobre valor manifestamente insuficiente para garantia da execução, deflagra-se o prazo para oposição dos embargos de devedor, os quais não podem ser sumariamente rejeitados
.
Hipótese em que apenas não se poderá atribuir efeito suspensivo à execução
. A insuficiência da penhora não se confunde com a sua inexistência, e distintos são seus efeitos jurídicos.
Devem ser admitidos os embargos à execução fiscal quando insuficiente a segurança do juízo, que poderá ser suprida a qualquer momento, forte no artigo 15, II, da LEF
. Precedente do STJ, processado na forma do art. 543-c do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70075621474, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 24-10-2017)

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular dos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021